Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-43.2011.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
VALDIR PRADO

Número do Protocolo: 136002/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CIDENTE DE TRÂNSITO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.
Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.
A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.
Cabe ao Autor a demonstração de prejuízo de ordem material para a condenação do réu ao seu pagamento.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
VALDIR PRADO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Santa Helena e de recurso adesivo interposto por Valdir Prado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos termos do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. (Fls.127/130v)
Em suas razões (fls.132/137), o Município de Nova Santa Helena assevera que a sentença de primeiro grau foi proferida em dissonância às provas colacionada aos autos, já que não levou em consideração que o Autor estava em alta velocidade, e que ele deveria ter descido de sua bicicleta quando fosse atravessar a ponte de madeira, de modo que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima.
Deste modo, postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente e, alternativamente, seja minorado o valor da condenação por danos morais.
No recuso adesivo, (fls. 141/146), o Apelante, Valdir Prado, aduz que a sentença deixou de observa a incapacidade do Autor para desenvolver atividade laboral, razão pela qual faz jus a pensão mensal de dois salários mínimos, enquanto o valor fixado a título de danos morais encontra-se abaixo do razoável, de modo que pede a sua majoração.
O Apelado, Valdir Prado, apresentou contrarrazões às fls. 147/151v, pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação.
O Município de Nova Santa Helena ofereceu contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 155/158, requerendo sua improcedência.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 166/167, manifestou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Santa Helena e de recurso adesivo interposto por Valdir Prado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos termos do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.
Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.
Para tanto, a doutrina ensina:
“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”[1]
Pois bem. Extrai-se da inicial que o Autor/segundo Apelante ajuizou ação de danos morais e materiais em face do Município de Nova Santa Helena, em virtude do acidente sofrido quando transitava pela ponte de madeira sob o “Rio da Paca”, onde caiu no rio e bateu o seu joelho em uma pedra.
Assim, no que tange à responsabilidade civil da Administração Pública, a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, preconiza:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.
Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.
Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de indenização (moral e material) é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.
In casu, a omissão do primeiro Apelante restou configurada quando da má conservação da ponte sob o “Rio da Paca”, conforme documento de fl.82, onde se vislumbra fissuras, desníveis, pouca iluminação e pedaços de madeiras soltas.
No que tange ao dano (moral), saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.
Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:
"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua reparação - 2ª ed., Forense - p. 13).
E continua afirmando que:
"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".
Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.
É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, já que deixou preservar condições mínimas de trafegabilidade.
Neste sentido, esta E. Câmara já julgou:
REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. QUEDA DE BICICLETA. INADEQUAÇÃO DA VIA PUBLICA. TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO. COMPLICAÇÕES. MORTE DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICIPIO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. PENSAO POR MORTE INDEVIDA. DESPESAS COM FUNERAL – REFORMADO IA PEJUS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. De acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, e a prescrição não está caracterizada na hipótese. 2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 3. O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF). 4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano. 5. A pensão mensal a favor da viúva não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), e a duas porque o falecido não possuía vínculo empregatício. 6. Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus". Sendo assim, a manutenção do indeferimento da indenização dos gastos com funeral. 7. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810), com suas eventuais modulações de efeitos. 8. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC). (N.U 0000898-55.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
Outrossim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, não podendo imputar a ela um ônus em decorrência da ineficiência do Estado, já que a alegada “alta velocidade” não se mostra crível nem comprovada, dado que o Autor estava se locomovendo em sua bicicleta, quando do acidente.
Ademais, friso que não há na legislação a determinação de que ao atravessar uma ponte o condutor deveria descer da sua bicicleta, mas sim que nas vias rurais, os ciclistas terão prioridade sobre os veículos (art. 68, §3º, do CTB).
No que tange ao quantum reparatório, a sentença fixou os danos morais ao Autor no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais), quantia contra a qual se insurgem as partes.
Para isto, saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.
Portanto, embora os danos morais sofridos pelo Requerente sejam insuscetíveis de avaliação pecuniária, vez que imensuráveis, diante da violação de valores morais essenciais do indivíduo, há também, o caráter punitivo dessa modalidade de reparação, motivo pelo qual se deve atentar para a justa reparação do prejuízo, sem que haja enriquecimento indevido e em desacordo com a realidade socioeconômica de quem a pleiteia.
Desse modo, entendo que o valor fixado está efetivamente dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, para a situação fática retratada nos autos.
Já quanto ao dano material postulado no recurso adesivo, convirjo ao entendimento exposto na sentença, na qual não fora demonstrado prejuízo de ordem material, ônus que era incumbido ao Autor.
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REVOGADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL – FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (art. 37, § 6º) a responsabilidade civil dos entes públicos é, de regra, objetiva. Assim, para que surja o dever de indenizar basta que sejam comprovados o dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o evento lesivo. Restou incontroverso que o réu, por ação de seus agentes públicos, agiu com manifesta imprudência no cumprimento do seu mister, ao levar a efeito, o cumprimento de mandado de reintegração revogado. Manutenção da indenização por danos morais em 7 (sete) salários mínimos, que na época totalizavam R$ 5.516,00. Quanto ao dano material, nota-se que o autor não apresentou a necessária comprovação do fato constitutivo de seu direito, cuja incumbência processual lhe é atribuída por força do disposto no artigo 333, inciso I do CPC/73 (vide CPC/2015, art. 373, inciso I). Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, pois quando a Fazenda Pública for vencida é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. N.U 0001317-03.2011.8.11.0087, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016) (destaquei)
Para tanto, destaco que não há provas do valor que era percebido mensalmente pelo Autor/Apelante, a fim de justificar o seu pedido de dois salários mínimos mensais, bem como sobressai da perícia de fl. 98 que este não se encontra invalido para o exercício de atividades laborativas.
Deste modo, atento às impugnações realizadas pelos recursos, compreendo que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença incólume.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015